Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727095-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Agravado: Eumar Borges de Aguiar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo fundo de investimentos Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0724515-15.2025.8.07.0001, assim redigida: “1. A parte exequente formula pedido de bloqueio de bens (arresto) de bens do executado. Insta esclarecer que o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Trata-se medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). A mera localização de suposto crédito não se confunde com iminente dilapidação patrimonial e atuação maliciosa do devedor, requisitos para a medida cautelar excepcional. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, o atual entendimento deste e. TJDFT: (...) 3. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1702937, 07366498220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a parte exequente pretende a constrição de eventuais verbas salariais do executado em Reclamação Trabalhista, as quais são resguardadas pela impenhorabilidade conferida pelo art. 833, IV, do CPC, inexistindo situação de excepcionalidade a admitir a flexibilização de tal proteção legal à subsistência digna. Por fim, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de bens de EUMAR BORGES DE AGUIAR. 2. Cite-se EUMAR BORGES DE AGUIAR para pagar o débito, no valor de R$ 22.987,20, no prazo de três dias, sob pena de imediata penhora, avaliação e intimação. Fica deferido, desde já, a citação da parte executada por meio de aplicativo Whatsapp com as cautelas de praxe, meio eletrônico apto a assegurar a ciência dos termos do processo, ante a confirmação de recebimento e leitura do ato de comunicação (art. 8o, Res. 354/2020, CNJ). 3. Para a presente execução, arbitro honorários advocatícios em favor do procurador do exequente em 10% do valor atualizado do débito. Caso o devedor pague o valor atualizado da dívida, acrescido das custas processuais, no prazo legal, os honorários da presente execução serão reduzidos para 5% sobre o débito atualizado (art. 827, § 1o, do CPC). 4. Esclareça-se, ainda, que o executado tem o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado de citação para, querendo, opor embargos à execução, independentemente de penhora, caução ou depósito, na forma do art. 914 do CPC. 5. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, bem como para a inscrição da parte executada no cadastro de inadimplentes nos termos do art. 782, § 3o, CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o exequente deverá comunicar a este Juízo a inscrição no cadastro de inadimplentes e as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Executado: EUMAR BORGES DE AGUIAR, CPF 722.251.061-34. Valor da dívida: R$ 22.987,20 (vinte e dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Fica desde já o credor advertido que são de sua responsabilidade as averbações e comunicações necessárias, seja para o protesto ou para a inscrição em banco de dados, bem como o pagamento dos emolumentos/despesas devidos junto ao órgão competente. Ademais, é importante ressaltar que deverá o credor promover a retirada da anotação, em caso de pagamento integral da dívida, sob pena de responder por eventuais danos decorrentes da manutenção indevida do registro. 6. Fica a parte autora advertida de que, nos termos do art. 11, da Lei 11.419/06, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Sendo que, em caso de arguição de falsidade (§2o), os originais dos documentos digitalizados deverão obrigatoriamente ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 7. Caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, SIEL e INFOSEG (por serem meios abrangentes, céleres e eficazes, uma vez que possuem informações interligadas, inclusive com o RENAJUD, a Receita Federal, Banco Central e o CAGED), a fim de obter o endereço da parte executada. Fica indeferida, desde já, a consulta a outros sistemas, bem como a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos (energia, água, telefonia), operadoras de cartão de crédito e quaisquer outras instituições públicas ou privadas, por se tratar de medida desnecessária e contrária à eficiência processual, uma vez que as ferramentas deferidas já compilam dados robustos de diversas fontes. Obtidas as informações, intime-se a parte requerente/exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar, DE FORMA ANALÍTICA (UM POR UM), QUAL(IS) ENDEREÇOS ENCONTRADOS AINDA NÃO FOI(FORAM) DILIGENCIADO(S), para que a Serventia possa diligenciar, objetivamente, no intuído de promover o andamento do feito, notadamente o cumprimento da citação. 8. Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Consigno que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419/2006. 9. A parte autora deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73640904), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora no rosto dos autos em relação ao crédito constituído em favor do recorrido em processo do trabalho, como medida destinada à satisfação do crédito instituído em favor do recorrente. Afirma que o devedor não efetuou o pagamento das parcelas estabelecidas em negócio jurídico de mútuo, denominado de “cédula de crédito bancário”, razão pela qual propôs a demanda executiva em seu desfavor. Argumenta que há risco de liberação de valores nos autos do processo trabalhista, sendo pertinente o deferimento da medida para satisfação do crédito pretendido. Conclui, assim, no sentido da não aplicabilidade, no caso concreto, da norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja constituída a penhora, em favor do recorrente, no rosto dos autos do processo no 0001492-44.2024.5.10.0014, em trâmite no Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 73653761). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos, como meio de satisfação de crédito não alimentar, de quantia devida ao agravado em virtude da procedência da reclamação trabalhista por ele ajuizada em desfavor de seu ex-empregador (autos no 0001492-44.2024.5.10.0014). A respeito do tema em evidência é preciso destacar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. As regras previstas no art. 833 do CPC estabelecem as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das “quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (inc. IV). O recorrente sustenta a viabilidade da determinação de penhora no rosto dos autos ao argumento de que o montante devido ao recorrido não ostenta natureza salarial, bem como há risco de levantamento dos valores. Percebe-se que o crédito constituído em favor do recorrido nos autos do processo do trabalho, cuja penhora foi postulada, decorre do pagamento, em atraso, pela sociedade anônima Tam Linhas Aéreas S/A, de parcelas que seriam devidas por ocasião da rescisão do respectivo vínculo laboral. O valor devido ao recorrido, portanto, tem natureza salarial, de modo que deve ser aplicada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Ademais, é importante destacar que o recebimento do mencionado valor, pelo agravado, está próximo, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, o transcurso de longo período entre a extinção do vínculo laboral e o ajuizamento da ação trabalhista no ano de 2024. Quanto ao mais, convém mencionar que a execução foi proposta aos 13 de maio de 2025 pelo credor, ora recorrente. A análise atenta dos autos do processo de origem revela que não houve qualquer tentativa de satisfação do crédito perseguido pelos meios disponíveis, e, nem mesmo, a indicação de bens passíveis de penhora. Aliás, observe-se que o devedor sequer foi citado no aludido processo executivo, diante da determinação de citação ter sido realizada na decisão ora impugnada. Com efeito, revela-se adequado o prosseguimento da marcha processual para a obtenção da pretensão executiva pelo credor. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator